Tribunal: TJES
Processo: 5004675-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004675-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: L. D. C. S.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004675-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L. D. C. S.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação movida por
LEONARDO DA COSTA SIMÕES
(menor representado por sua genitora Kátia Maria da Costa) em seu desfavor e em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) os medicamentos assegurados ao ora agravado são fórmulas manipuladas isentas de registro na ANVISA; 2) a ausência de registo na ANVISA impõe a vedação ao fornecimento gratuito dos fármacos pelo Sistema Único de Saúde, em conformidade com o artigo 19-T, II, da Lei nº 8.080/1990; 3) segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500, para fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA, deve ser comprovada, além da incapacidade financeira do paciente e da imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por outro fármaco similar distribuído pelo SUS; 4) os serviços públicos de saúde não adquirem fórmulas manipuladas, uma vez que são prescritas individualmente, possuem prazo de validade curto e não podem ser remanejados para utilização de outros pacientes em caso de suspensão de uso; 5) o fornecimento de fórmula manipulada viola os princípios da eficiência, economicidade e interesse público; 6) tratando-se de fármacos não registrados na ANVISA, a UNIÃO deve ser incluída no polo passivo da lide, ou, subsidiariamente deve ser condenada, assim como o Município, a ressarcir financeiramente o Estado pelas despesas arcadas com a aquisição dos medicamentos, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Efeito suspensivo indeferido, conforme decisão do evento 2720405.

Contrarrazões no evento 2802510 pelo desprovimento do recurso, enfatizando que
“a medicação ora pleiteada encontra-se registrada pela ANVISA. Contudo, a indústria farmacêutica não disponibiliza tal medicamento na formatação líquida e a ministração do medicamento em um recém-nascido apenas é possível nessa formatação (líquida)”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 3440517, pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator, não assiste razão ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em suas alegações, eis que a circunstância do medicamento ter sido prescrito como fórmula manipulada não afasta a conclusão de tratar-se de substância com o devido registro no ANVISA, mas decorre do fato de ser necessária a formatação líquida para ministração do medicamento, por se tratar de paciente recém-nascido, não tendo o agravante demonstrado existir na indústria farmacêutica tal formatação. Portando, adequada a decisão proferida pelo juízo agravado de concessão da tutela de urgência, razão pela qual, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação movida por LEONARDO DA COSTA SIMÕES (menor representado por sua genitora Kátia Maria da Costa) em seu desfavor e em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) os medicamentos assegurados ao ora agravado são fórmulas manipuladas isentas de registro na ANVISA; 2) a ausência de registo na ANVISA impõe a vedação ao fornecimento gratuito dos fármacos pelo Sistema Único de Saúde, em conformidade com o artigo 19-T, II, da Lei nº 8.080/1990; 3) segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500, para fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA, deve ser comprovada, além da incapacidade financeira do paciente e da imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por outro fármaco similar distribuído pelo SUS; 4) os serviços públicos de saúde não adquirem fórmulas manipuladas, uma vez que são prescritas individualmente, possuem prazo de validade curto e não podem ser remanejados para utilização de outros pacientes em caso de suspensão de uso; 5) o fornecimento de fórmula manipulada viola os princípios da eficiência, economicidade e interesse público; 6) tratando-se de fármacos não registrados na ANVISA, a UNIÃO deve ser incluída no polo passivo da lide, ou, subsidiariamente deve ser condenada, assim como o Município, a ressarcir financeiramente o Estado pelas despesas arcadas com a aquisição dos medicamentos, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Contrarrazões no evento 2802510 pelo desprovimento do recurso, enfatizando que
“a medicação ora pleiteada encontra-se registrada pela ANVISA. Contudo, a indústria farmacêutica não disponibiliza tal medicamento na formatação líquida e a ministração do medicamento em um recém-nascido apenas é possível nessa formatação (líquida)”.

Como sabido, a Constituição da República Federativa do Brasil preleciona que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral, decidiu que os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855.178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Posteriormente, no ano de 2019, no mesmo Recurso Extraordinário, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela União, a tese de repercussão geral, foi firmada nos seguintes termos (grifei):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019, Publicação: 16/04/2020).

Nota-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal ratificou a existência de solidariedade entre os entes da federação, em relação ao fornecimento de medicamentos e à prestação de saúde em geral.

Sucede, contudo, que do inteiro teor do voto do Ministro designado como Relator para o acórdão, Edson Fachin, houve uma importante revisitação da tese anteriormente desenvolvida em qno RE nº 855.178/SE com fito de melhor explicitar o entendimento adotado sobre a matéria.

Como salientado pelo próprio Ministro Edson Fachin, o
“aprimoramento e desenvolvimento da tese”
fazia-se necessário,
“tendo em vista já decorridos cerca de dez anos daquele importante precedente e o conjunto de alterações que se verificaram nesse lapso temporal”.

Frisou, em seu voto, o eminente Ministro, que
“as razões para ressignificar o precedente partem da identificação entre o enunciado de que 'todos os entes políticos respondem solidariamente por prestações de saúde' com o 'dever de todo e qualquer ente de prestar toda e qualquer obrigação sanitária, independentemente da previsão legal de divisão de atribuições no âmbito do SUS'”,
interpretação essa que incorre em grave distorção daquilo que restou sedimentado pelo STF.

No brilhante voto, o nobre Ministro aponta para a necessidade de dar aplicabilidade à própria previsão constitucional de descentralização do Sistema Único de Saúde – art. 198, I, da Constituição da República –, como forma de combate aos problemas práticos identificados a partir da fixação da tese do RE nº 855.178/SE, quais sejam: a) o aumento da judicialização da saúde; b) a desestruturação do SUS; e c) a sobreposição de decisões judiciais condenando entes distintos ao fornecimento dos mesmos medicamentos ou, até mesmo, a ausência de cumprimento dessas decisões, por completa impossibilidade orçamentária dos entes condenados.

A partir dessas premissas, definiu que
“a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs”.

À vista disso, cumpre ao julgador, prestigiar a divisão de tarefas estabelecida nas legislações que regulamentam o SUS, divisão essa prevista, como dito, no próprio texto constitucional.

Com fito de subsidiar a aplicação das medidas práticas nos julgamentos dos processos, o Ministro Edson Fachin, em seu voto, faz distinção entre duas modalidades de prestação em saúde, que ensejarão a aplicação de condutas diversas pelos julgadores.

Em síntese, definiu-se que nos casos de pedidos de medicamentos padronizados, o cidadão pode direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, porém, o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda.

Se o ente legalmente responsável não compuser o polo passivo, competirá
"à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

No que diz respeito aos medicamentos não padronizados, com ou sem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), decidiu-se que a União deverá compor, obrigatoriamente, o polo passivo.

Ainda segundo o Pretório Excelso, é
“possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.”
(ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

O C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese repetitiva no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema nº 106).

No caso, tal como assentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, consta do parecer produzido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Justiça deste Estado, juntado ao processo de origem após a prolação da decisão ora agravada (ID nº 14000840 do processo de origem), que
“TODOS os fármacos/princípios ativos pleiteados estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) e contemplados no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cabendo à esfera municipal a disponibilização por meio das Unidades Básicas de Saúde”.

Contudo,
“não obstante estarem padronizados em diferentes apresentações (já que estão padronizados em forma farmacêutica sólida oral e foram pleiteados sob forma farmacêutica líquida oral), os medicamentos foram prescritos pelo profissional assistente na forma de medicamentos a serem manipulados”.

Consoante consignado no referido parecer,
“as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição médica individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA. Da mesma forma, as farmácias de manipulação são isentas da apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos. Diante do exposto, é evidenciado que os produtos manipulados não são submetidos aos rígidos controles de qualidade da ANVISA, a que são submetidos os medicamentos industrializados”.

De acordo com a equipe técnica do NAT, apesar de não ter sido detalhada
“a razão da prescrição de apresentação farmacêutica a ser manipulada em detrimento das apresentações disponíveis na rede pública”
e de
“não constar informações pormenorizadas acerca do quadro clínico apresentado e sua evolução”, trata-se de “paciente nascido em dezembro de 2021 e (...) a rede pública não disponibiliza todas as formas farmacêuticas necessárias para a referida condição”,
sendo, portanto,
“possível inferir que a comodidade posológica (administração de formulações líquidas para uso oral) seja a razão da prescrição de fórmulas manipuladas em detrimento das apresentações farmacêuticas disponíveis na rede pública”.

O parecer registrou, outrossim, que
“existe uma escassez de medicamentos pediátricos na indústria farmacêutica, o que pode ser explicado por questões econômicas, éticas e técnicas. Isso faz com que as preparações magistrais sejam opções vantajosas para a obtenção de medicamentos com forma farmacêutica adequada para o uso pediátrico, pois permitem flexibilidade nas doses e facilidade na administração do medicamento”.

A equipe técnica deixou assentado que se trata de medicamento padronizado, fornecido pela municipalidade, porém, não disponível na forma líquida, necessária para ministração do recém-nascido, o que justifica a prescrição manipulada, que é isenta de registro na ANVISA.

Veja-se, assim, que o medicamento pleiteado é padronizado, porém, faz-se necessária a sua manipulação na fórmula líquida, a fim de viabilizar a ministração no paciente recém-nascido, o que dispensa registro na ANVISA, afastando, portanto, as vedações do artigo 19-T da Lei nº 8.080/1990 (relativas às hipóteses de não autorização e de ausência de registro – frisa-se, dispensado, no caso), e mesmo a fundamentação que justifica a inclusão da UNIÃO no polo passivo (RE 657718 e RE 855178 ED), já que o medicamento não é experimental, ao contrário, é padronizado e registrado, mas a sua fórmula líquida, manipulada, é isenta de registro sanitário.

Embora o agravante defenda que não foi comprovada a impossibilidade de substituição por outro fármaco similar distribuído pelo SUS, não apresenta nenhum medicamento similar (que seja na forma líquida, com a dosagem específica, passível de ser ministrada ao recém-nascido) para substituição do fármaco manipulado prescrito pela médica intensivista neonatal, vinculada ao SUS, que, em seu laudo, informou que a não administração das medicações implicaria piora da insuficiência cardíaca e retorno da arritmia, razão pela qual, considerando o contexto social familiar, solicitou atenção ao caso no que diz respeito à providência dos remédios, uma vez que a alta hospitalar dependia da obtenção das medicações (ID nº 13628243, do processo de origem).

Nota-se que, sem a medicação prescrita, o menor continuaria a ocupar um leito hospitalar, fato que, certamente, atentaria contra os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, diferentemente do fornecimento de um medicamento manipulado, na forma e dosagem exigida para a situação específica do recém-nascido, portador de cardiopatia congênita e taquiarritmia.

Anote-se que o julgador de origem determinou a ambos os entes públicos a obrigação imediata e solidária de providenciar o fornecimento do medicamento manipulado, sem prejuízo de que, posteriormente, observadas as regras de competência, seja determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (conforme definido no julgamento do tema 793 do STF).

Posto isso, por identificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado na origem, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE FÓRMULA MANIPULADA LÍQUIDA PARA RECÉM-NASCIDO. ISENÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil preleciona, em seu artigo 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral, firmou tese no sentido de que os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3. O STF definiu que, nos casos de pedidos de medicamentos padronizados, o cidadão pode direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, porém, o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda. No que diz respeito aos medicamentos não padronizados, com ou sem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), decidiu-se que a União deverá compor, obrigatoriamente, o polo passivo.

4. Ainda segundo o STF, é “possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.” (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese repetitiva no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema nº 106).

6. No caso, trata-se de medicamento padronizado, fornecido pela municipalidade, porém, não disponível na forma líquida, necessária para ministração do recém-nascido, o que justifica a prescrição manipulada, que dispensa registro na ANVISA, afastando, portanto, as vedações do artigo 19-T da Lei nº 8.080/1990 (relativas às hipóteses de não autorização e de ausência de registro), e mesmo a fundamentação que justifica a inclusão da União no polo passivo, já que o medicamento não é experimental, ao contrário, é padronizado e registrado, mas apenas a sua fórmula líquida, manipulada, é isenta de registro sanitário.

7. Embora o Estado agravante defenda que não foi comprovada a impossibilidade de substituição por outro fármaco similar distribuído pelo SUS, não apresenta nenhum medicamento similar (que seja na forma líquida, com a dosagem específica, passível de ser ministrada ao recém-nascido) para substituição do fármaco manipulado prescrito pela médica intensivista neonatal, vinculada ao SUS, que, em seu laudo, informou que a não administração das medicações implicaria piora da insuficiência cardíaca e retorno da arritmia, razão pela qual, considerando o contexto social familiar, solicitou atenção ao caso no que diz respeito à providência dos remédios, uma vez que a alta hospitalar dependia da obtenção das medicações.

8. Sem a medicação prescrita, o menor continuaria a ocupar um leito hospitalar, fato que, certamente, atentaria contra os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, diferentemente do fornecimento de um medicamento manipulado, na forma e dosagem exigida para a situação específica do recém-nascido, portador de cardiopatia congênita e taquiarritmia.

9. O julgador de origem determinou a ambos os entes públicos requeridos, Estado e Município, a obrigação imediata e solidária de providenciar o fornecimento do medicamento manipulado, sem prejuízo de que, posteriormente, observadas as regras de competência, seja determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (conforme definido no julgamento do tema 793 do STF).

10 Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

11. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.